Tribunal: TJSP
Processo: 0099371-55.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ação de responsabilidade civil (réus integrantes do grupo 1: Edemar Cid Ferreira, Ricardo Ferreira de Souza e Silva, Álvaro Zucheli Cabral, Mário Arcanjo Martinelli, Rodrigo Rodrigues Cid Ferreira e Procid Participações e Negócios S/A) - Sentença que acolheu a pretensão em relação a eles, exceto Rodrigo Rodrigues Cid Ferreira, condenando-os a pagarem, em favor da massa falida do Banco Santos, o

Ementa:
Ação de responsabilidade civil (réus integrantes do grupo 1: Edemar Cid Ferreira, Ricardo Ferreira de Souza e Silva, Álvaro Zucheli Cabral, Mário Arcanjo Martinelli, Rodrigo Rodrigues Cid Ferreira e Procid Participações e Negócios S/A) - Sentença que acolheu a pretensão em relação a eles, exceto Rodrigo Rodrigues Cid Ferreira, condenando-os a pagarem, em favor da massa falida do Banco Santos, o valor do passivo existente no processo de falência - Inconformismo da autora e dos réus Edemar, Ricardo, Álvaro e Mário - Acolhimento do apelo interposto pelo réu Ricardo e não acolhimento dos demais - Admissibilidade - Não conhecimento do agravo retido interposto pelo réu Edemar contra decisão saneadora - Diferimento no recolhimento do preparo, em relação à autora, nos termos do art. 84, IV, da Lei n. 11.101/2005 - Concessão da gratuidade aos réus Mário e Álvaro, apenas em relação ao preparo dos respectivos recursos de apelação, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC - Quanto aos réus Ricardo e Edemar a dispensa do recolhimento do preparo fica condicionada à preservação da ordem de bloqueio dos ativos, até o trânsito em julgado desta ação - Cerceamento de defesa ou deficiência de fundamentação não caracterizados - Ausência de prejudicialidade entre esta demanda e os autos da falência - Prévia determinação de inversão do ônus da prova - Desnecessidade de individualização da conduta dos réus, pois a legislação de regência impõe responsabilidade solidária dos administradores (art. 40, da Lei n. 6.024/1974), além da responsabilidade objetiva do controlador (réu Edemar), nos termos do art. 1o, da Lei n. 9.447/1997 e do art. 15, do Decreto-Lei n. 2.321/1987 - Precedentes do C. STJ - A prova pericial verificou a regularidade das provisões realizadas pelo interventor - Higidez da condenação dos réus Álvaro e Mário - Confirmação da improcedência em relação ao réu Rodrigo e reforma da condenação, quanto ao réu Ricardo - Ambos foram absolvidos em processos administrativos, com explícita conclusão de ausência de provas de participação efetiva nos atos de desvio de recursos da instituição financeira - Em relação a ambos, indicados como administradores de fato, não milita a presunção de culpa - Viabilidade da imposição do ônus de sucumbência - Sentença reformada em parte - Não se conhece do agravo retido interposto pelo réu Edemar, dá-se provimento ao apelo interposto pelo réu Ricardo nega-se provimento aos apelos da autora e dos réus Álvaro, Edemar e Mário.